Tribunal: STF
Processo: RHC 54743
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
FIANCA. DESCABE QUANDO O RÉU JA TIVER SIDO CONDENADO POR INFRAÇÃO
PENAL DA MESMA NATUREZA, EM SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL,
AINDA QUE SE NÃO CARACTERIZE A REINCIDENCIA ESPECIFICA - ART. 323,
III, CPP. POR IGUAL, NÃO E DE SE CONCEDER FIANCA A RÉU VADIO - ART.
323, IV, CPP.
RHC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.